Tribunal: TJMT
Processo: 1007391-58.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007391-58.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (APELADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (APELADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (APELADO), JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ - CPF: 007.749.389-35 (APELANTE), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS - CPF: 020.921.181-45 (APELANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Reconhecimento de ilegitimidade passiva. Ausência de solidariedade presumida.

Exclusão da corré do polo passivo.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios no valor remanescente de R$ 16.000,00, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, e reconhecendo a solidariedade entre os recorrentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se Juliana Barros Ribeiro da Luz é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda monitória, tendo em vista que não assinou o contrato de honorários nem expressamente anuiu com a obrigação contraída exclusivamente por Rafael Dias.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade
ad causam
exige a existência de vínculo jurídico entre as partes. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços foi firmado exclusivamente por Rafael Dias, sem a participação de Juliana Barros Ribeiro da Luz.

4. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes. Ausente cláusula contratual ou prova de anuência de Juliana ao contrato, inexiste fundamento para sua responsabilização.

5. Embora os apelados tenham alegado que Juliana efetuou pagamentos parciais, tal conduta não caracteriza anuência ao contrato original nem cria solidariedade automática.

6. O artigo 700 do CPC exige prova escrita que comprove a obrigação para o ajuizamento de ação monitória. No caso, o contrato não contém assinatura, qualificação ou manifestação de vontade de Juliana, reforçando sua ilegitimidade passiva.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Exclusão de Juliana Barros Ribeiro da Luz do polo passivo da ação monitória.

Tese de julgamento:
"1. A solidariedade não se presume, sendo necessária previsão legal ou contratual para sua configuração. 2. A ausência de prova escrita que demonstre a vinculação de pessoa ao contrato monitório implica no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ e RAFAEL DIAS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Monitoria”
(Proc. nº
1007391-58.2023.8.11.0015
), ajuizada contra os apelantes por FERNANDO LEITE DA SILVA, LEONARDO MARIN e MOISES LEITE DA SILVA, julgou procedente a monitoria
“para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento dos valores descritos na inicial (R$ 16.000,00 – dezesseis mil reais), monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação”
a r. sentença condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 223928249).

Os réus/apelantes sustentam que a ação monitória, fundada na cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 35.000,00 (dos quais R$ 16.000,00 seguem em aberto), não pode incluir Juliana Barros Ribeiro da Luz como devedora, pois o contrato foi firmado exclusivamente por Rafael Dias, em delegacia de polícia, quando ele estava detido por suposta violência doméstica contra Juliana, momento em que o casal se encontrava separado, não tendo Juliana participado e nem anuído ao contrato, não constando seu nome, assinatura ou qualquer manifestação de vontade.

Assim, defendem sua ilegitimidade passiva, pois não se presume solidariedade sem lei ou cláusula contratual que a preveja (art. 265 do Código Civil), ademais, ressaltam que a prova escrita exigida para ação monitória (art. 700 do CPC) não demonstra a responsabilidade de Juliana pela dívida.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença
“seja reconhecido a ilegitimidade da apelante Juliana Barros Ribeiro da Luz”
(
Cf. Id. nº 223929152).

Os autores/apelados ofertaram
contrarrazões junto ao Id. nº 223929153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...).
Destarte, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes FERNANDO LEITE DA SILVA e LEONARDO MARIN, posto serem sócios do advogado MOISES LEITE DA SILVA, constituírem o mesmo escritório advocatício, não havendo necessidade qualificá-los no processo.

Do mesmo modo, a ilegitimidade passiva de JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ não prospera, uma vez que pelos áudios e mensagens trocados entre as partes, a todo momento a requerida se posiciona como devedora e sua intenção em adimplir com o débito. Inclusive negociando prazos, justificando os atrasos, efetuando pagamentos, como se titular do negócio fosse.

Destarte o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que mensagens eletrônicas podem fundamentar o manejo de ação monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações da idoneidade das declarações, possibilitando ao requerido impugnar pela via adequada, in verbis:
(...)

Nos termos do art. 373 do CPC o ônus da prova incumbe a quem formula a alegação, tendo o autor se desincumbido do aludido ônus. As mensagens trocadas pelos litigantes por meio do aplicativo Whatsapp se revelam suficientes à comprovação da dívida e que a requerida JULIANA BARROS RIBEIRO DA LUZ fez parte da negociação, devendo ser mantida no polo.

O embargante alegou também que não concordou com o negócio tendo em vista não ter assinalado todas as páginas. Contudo, não existe qualquer determinação legal neste sentido, de forma que assinatura ou rubrica em todas as páginas não é requisito essencial para a validade do negócio jurídico, como dito ante a ausência de previsão legal.

Vale lembrar que as causas de anulabilidade de negócio jurídico precisam estar evidentes demonstradas, tal como a vulnerabilidade sustentada. O que não foi o caso, porque não comprovou, incumbência que lhe competia a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

A falta de data de vencimento do título, não é causa de nulidade, devendo ser considerada para todos os fins, a data da citação da parte requerida, in verbis:
(...)

Conforme já assinalado na decisão inaugural, pedido instruído com prova documental escrita sem eficácia executiva.

Noutro vértice, calha anotar que, em regra, dentre outras possíveis, mas pouco usuais, na ação monitória quatro soluções mais comuns despontam-se como possíveis.

A primeira: “constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial” (CPC, art. 701, § 2.°).

A segunda: “rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível” (CPC, art. 702, § 8.°).

A terceira: “a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa” (CPC, art. 702, § 7.°). Hipótese em que serão processados e decididos em apartado os embargos monitórios relativos à parte controversa, prolatando-se sentença nos autos da monitória da parte incontroversa, a constituir de pleno direito em título executivo judicial.

A quarta: os embargos monitórios serão acolhidos, totais ou parcialmente, com julgamento resolutivo de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Se integrais, obviamente o pedido monitório será improcedente encerrando-se a pretensão monitória. Se acolhidos parcialmente, seguirá o processo da ação monitória do que remanescer, a constituir de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo de cumprimento de sentença (CPC, art. 702, § 8.°).

Destarte, a parte devedora deixou de pagar quando venceu a obrigação, claramente dela ciente e cientificada, constituindo-se em mora intencionalmente.
(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento dos valores descritos na inicial (R$ 16.000,00 – dezesseis mil reais), monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”

A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade (ou não) da apelante Juliana Barros Ribeiro da Luz para figurar no polo passivo da ação monitória, em outras palavras, discute-se se há ou não fundamento jurídico para responsabilizá-la pelo débito relativo aos honorários advocatícios, tendo em vista que ela não assinou o contrato nem teria anuído expressamente com a contratação.

Como é de conhecimento jurídico, a legitimidade
ad causam
está relacionada ao aspecto subjetivo da relação processual, sendo legitimado ativo aquele que possui o direito alegado e legitimado passivo aquele que se encontra sujeito à pretensão deduzida, para configurar essa legitimidade, é necessário que haja uma relação jurídica de direito material entre as partes, conectando o autor e o réu à obrigação objeto da demanda.

No caso concreto, observa-se que Moises Leite da Silva, Fernando Leite da Silva e Leonardo Marin ajuizaram a ação monitória relatando que, em 06/07/2022, celebraram o
“Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”
(cf. Id. nº 223928209) com os réus/apelantes, no qual foi estipulado o pagamento de R$ 35.000,00 em razão da prisão de Rafael, entretanto, conforme os autos, o contrato foi firmado exclusivamente com Rafael, e Juliana apenas outorgou uma procuração, sem qualquer demonstração de que tenha participado da formação do vínculo contratual.

Ainda que os autores relatem que Juliana efetuou o pagamento parcial do contrato, no valor de R$ 19.000,00, tal fato, por si só, não configura sua anuência ao contrato original e tampouco cria solidariedade automática em relação ao saldo remanescente de R$ 16.000,00.

O artigo 265 do Código Civil estabelece que
“a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”
, e, no caso, não há cláusula contratual que imponha solidariedade entre os apelantes nem prova de que Juliana tenha assumido a responsabilidade pela dívida.

Ademais, de acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória requer a apresentação de uma prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a obrigação, no presente caso, o contrato anexado aos autos não contém qualquer assinatura, qualificação ou manifestação de vontade de Juliana, o que confirma a inexistência de vínculo jurídico que justifique sua responsabilização pelo débito.

Diante disso, e considerando a ausência de elementos que vinculem Juliana Barros Ribeiro da Luz à relação jurídica que deu origem à ação monitória, reconhece-se sua ilegitimidade passiva.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para excluir Juliana do polo passivo da demanda, atribuindo exclusivamente a Rafael Dias a responsabilidade pelo pagamento do débito remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025